Tribunal: TJDFT
Processo: 0705543-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705543-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS FIGUEIREDO GONCALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC - Serviço Social do Comércio - Administração Regional do DF contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 43694851), que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0725001-67.2020.8.07.0003, movido contra Francisco Carlos Figueiredo Gonçalves, ora agravado, indeferiu o pedido de inclusão da genitora do menor que usufruiu do contrato de serviços educacionais inadimplido e determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano. A parte agravante foi intimada a comprovar o correto recolhimento do preparo recursal ou recolhê-lo em dobro, nos termos do despacho de ID 43700916, porém manteve-se inerte. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, somente não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). No presente recurso, ao ID 43694849, a parte agravante apresentou tanto a Guia de Recolhimento da União (GRU) quanto um comprovante de pagamento de custas. No entanto, o código de barras de ambos os documentos coligidos aos autos é divergente – a saber, a GRU possui o código de barras n. 00190.00009 02941.725034 00162.291173 9 92490000004216 e o comprovante de pagamento apresentado está vinculado ao código de barras n. 00190.00009 02941.725075 00294813175 8 92490000004216 – o que impede a conferência da regularidade do recolhimento do preparo recursal. Intimada para comprovar o adequado recolhimento ou realizá-lo em dobro (ID 43700916), a parte permaneceu inerte. Nesse contexto, tendo em vista que não houve o preenchimento do pressuposto extrínseco concernente ao preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela-se a deserção do recurso interposto. Por oportuno, colaciona-se precedente que registra o posicionamento deste e. Tribunal sobre o assunto: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. 1. O artigo 1007 do Código de Processo Civil, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o agravo declarado deserto. 3. Devidamente intimada para sanar a irregularidade e efetuar o pagamento em dobro, a parte juntou o mesmo documento que não continha os dados necessários para demonstrar o pagamento do preparo, justamente, pela impossibilidade de identificar qual a GRU foi objeto de compensação. 4. A consumação do preparo demanda a apresentação em conjunto com o recurso, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento que contenha ao menos o código de barras da guia e a chave que comprove o pagamento, pois somente assim, será possível aferir a correção e vinculação do valor recolhido ao recurso interposto. 5. Não cabe ao magistrado buscar a comprovação do pagamento do preparo através de consulta ativa ao sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, uma vez que esse ônus incumbe ao recorrente em decorrência de expressa previsão legal, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. 6. O caso dos autos não enseja a aplicação do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, pois não houve equívoco no preenchimento da guia, mas ausência de comprovação de que a guia fora paga, ensejando a aplicação, nesse caso, do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340884, 07038043120218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, caput, ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora